Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Naidson Lincoln do Nascimento em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – BRB Banco de Brasília S/A, Cartão BRB S/A, Banco Santander Brasil S/A, Banco Cetelem S/A, Banco Máximo S/A, Banco BMG e Banco Pan S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando (i) limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência; e; outrossim, (ii) compelir os agravados a devolverem o montante que ultrapassar o patamar de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que concertara com os agravados contratos de empréstimo pessoal, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente em seu contracheque e na conta corrente da sua titularidade. Acentuara que, ignorado o limite de comprometimento de renda legalmente admitido, que é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos, as prestações convencionadas vêm consumindo quase a integralidade dos seus proventos líquidos mensais. Asseverara que os abatimentos que vêm afetando seus rendimentos, diante dos percentuais que alcançam, além de destoar do parâmetro legalmente admitido, afetam consideravelmente sua subsistência, inclusive porque, a par das prestações derivadas dos empréstimos, ainda tem que suportar as demais despesas inerentes à sua vida cotidiana. Acrescera que, desprezado o que aduzira, a antecipação de tutela que formulara almejando a adequação dos descontos ao legalmente autorizado, uma vez que não se furta ao adimplemento dos empréstimos que contraíra, perseguindo somente que lhe sejam resguardados recursos financeiros aptos a guarnecerem sua subsistência e, demais disso, a devolução imediata do montante descontado que ultrapassar o patamar de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, lhe fora negada. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, uma vez que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que o afligem nos parâmetros que alcançam afetar de maneira irreversível sua subsistência. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a antecipação de tutela que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto de forma a serem limitados os descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, debitados diretamente em folha de pagamento e de sua conta corrente e, outrossim, devolvida a importância que ultrapassar o patamar de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos mensais, assim como os valores que alegara terem sido indevidamente retidos nos dias 31/12/2021 e 02/02/2022. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Naidson Lincoln do Nascimento em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – BRB Banco de Brasília S/A, Cartão BRB S/A, Banco Santander Brasil S/A, Banco Cetelem S/A, Banco Máximo S/A, Banco BMG e Banco Pan S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando (i) limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência; e; outrossim, (ii) compelir os agravados a devolverem o montante que ultrapassar o patamar de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da (i) efetividade e legitimidade de as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravante pelos agravados, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento e conta corrente, pois segundo aduzira ultrapassam o equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que aufere, serem moduladas a esse percentual, e, outrossim, (ii) da possibilidade de o agravante ser ressarcido dos descontos efetuados a maior nos meses anteriores ao ajuizamento da ação, tendo em vista serem estritamente necessários à sua subsistência. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão, precipuamente, se viável a limitação das prestações dos empréstimos fomentados ao agravante, pelos agravados, ao aludido percentual. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos documentos coligidos afere-se que os agravados efetivamente fomentaram empréstimos pessoais ao agravante e as prestações vêm sendo decotadas diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente. Conforme de se infere do contracheque do mês de fevereiro do corrente ano, o agravante percebera rendimentos brutos de R$7.292,00 (sete mil duzentos e noventa e dois reais), e rendimentos líquidos, abatidos os descontos compulsórios de pensão militar (R$ 650,62), fundo de saúde (R$ 14,12) e fundo de saúde adicional (R$12,00), equivalentes a R$ 6.615,96 (seis mil, seiscentos e quinze reais e noventa e seis centavos). Afere-se do aludido contracheque[1], outrossim, que são descontadas, diretamente em sua folha de pagamento, prestações originárias de (i) um empréstimo fomentado pelo Banco Pan S/A, no valor de R$ 126,86 (cento e vinte seis reais e oitenta e seis centavos); (ii) três mútuos concertados com o Banco Cetelem S/A nos valores de R$208,00 (duzentos e oito reais); R$ 110,14 (cento e dez reais e quatorze centavos); R$ 828,51 (oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos); (iii) 6 empréstimos fomentados pelo Banco Santander S/A, respectivamente nas quantias de R$ 61,73 (sessenta e um reais e setenta e três centavos), R$ 37,28 (trinta e sete reais e vinte e oito centavos); R$ 166,90 (cento e sessenta e seis reais e noventa centavos), R$ 34,30 (trinta e quatro reais e trinta centavos), R$ 469,86 (quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e R$ 372,15 (trezentos e setenta e dois reais e quinze centavos); (iv) amortização do cartão de crédito BMG, no importe de R$344,27 (trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos); e (v) um empréstimo fomentado pelo Banco Máximo S/A (N/A), na quantia de R$92,00 (noventa e dois reais). Ademais, em consonância com o extrato bancário das movimentações bancárias referentes também ao mês de fevereiro do corrente ano, subsistem descontos realizados diretamente na conta corrente de sua titularidade provenientes de 5 (cinco) empréstimos firmados com o BRB – Banco de Brasília, nos valores de R$ 2.070,63 (dois mil, setenta reais e sessenta e três centavos), R$ 155,59 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), R$ 1.254,00 (um mil e duzentos e cinquenta e quatro reais), R$ 101,62 (cento e um reais e sessenta e dois centavos) e R$181,15 (cento e oitenta e um reais e quinze centavos), como retrata o reproduzido[2]. Nesse contexto, apura-se que, percebendo rendimentos brutos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência e fundo saúde, equivalentes a R$6.615,96 (seis mil, seiscentos e quinze reais e noventa e seis centavos), as prestações originárias dos mútuos que concertara com o BRB – Banco de Brasília (R$3.762,99), Banco Pan S/A (R$ 126,86), Banco Cetelem S/A (R$1.146,41), Banco Santander S/A (R$1.142,22), Banco BMG (R$344,27) e Banco Máximo S/A (R$92,00), perfazem o montante de R$6.614,75 (seis mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos). Esse montante equivale a aproximadamente 91% (noventa por cento) da remuneração bruta auferida pelo agravante, abatidos os descontos compulsórios e à integralidade de sua remuneração líquida, ficando patente que seus vencimentos estão sendo consideravelmente onerados por prestações provenientes de empréstimos bancários. Sucede que, conforme emerge incontroverso, as obrigações que afligem o agravante derivam de empréstimos fomentados por instituições distintas – BRB - Banco de Brasília, Banco Pan S/A, Banco Cetelem S/A, Banco Santander S/A, Banco BMG S/A e Banco Máximo S/A –, sendo impassíveis, pois, de subsunção às normas que preveem a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) se consideradas conjuntamente. Com efeito, do contido no preceptivo regulamentador afere-se que fora fixado o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo servidor ou empregado público local. Com efeito, o agravante é “militar do Distrito Federal e forma categoria especial denominada bombeiro militar[3]”, sendo alcançado pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/11[4], que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais, e pela regulamentação que lhe fora conferida, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto Distrital no 28.195/07, que, a seu turno, limitara as consignações facultativas autorizadas pelo servidor a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 desse ato regulamentador[5]. Há que ser assinalado, nesse ponto, que, conquanto as prestações derivadas dos empréstimos fomentados pelos agravados sejam consignadas diretamente em folha de pagamento e conta corrente, no caso do empréstimo fomentado pelo banco local, não podem ser eximidas da incidência da limitação fixada pelo dispositivo regulamentar invocado. E isso fica ainda evidente quando se depara com a circunstância de que, ao conceder os empréstimos, os agravados certamente aferiram a capacidade de endividamento do agravante e somente os fomentara na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente da sua folha de pagamento e conta corrente, o risco de inadimplemento seria mitigado. Alinhada essa ressalva, do contido no preceptivo regulamentador individualizado afere-se que fixara o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo bombeiro militar do Distrito Federal. Merece ser acentuado que, na hipótese, a limitação de descontos deve ser interpretada de forma ponderada, reconhecendo-se, em relação aos mutuantes, de forma individualizada, e não mediante a consideração de todos os empréstimos fomentados por instituições diversas, conforme pretendido. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fora observado pelas seguintes instituições, Banco Pan S/A, Banco Cetelem S/A, Banco Santander S/A, Banco BMG e Banco Máximo S/A. Considerado isoladamente o abatimento pertinente ao mútuo fomentado ao agravante pelo Banco Pan S/A, alcança o montante mensal de R$126,86, conforme se afere dos lançamentos implantados em sua folha de pagamento. Considerando que, em contrapartida, aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$ 6.614,96 (seis mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e seis centavos), aludida prestação não ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente 1,91% de sua remuneração líquida. Outrossim, diante da renda líquida do agravante, os decotes realizados diretamente na sua conta bancária pelo Banco Cetelem S/A, no importe mensal de R$1.146,41, também não ultrapassam a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente 17,33% de sua remuneração líquida. Da mesma forma, os descontos provenientes dos mútuos concertadas com o Banco Santander S/A (R$1.142,22), Banco BMG (R$344,27) e Banco Máximo S/A (R$92,00), observam a margem consignável, porquanto o percentual do decote em sua remuneração liquida corresponde, respectivamente a 17,26%, 5,20% e 1,39%. De sua vez, no tocante ao abatimento pertinente ao mútuo fomentado exclusivamente pelo BRB – Banco de Brasília, alcança o montante mensal de R$3.762,99, conforme se afere dos lançamentos implantados em conta. Considerando que, em contrapartida, aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$6.614,96 (seis mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e seis centavos), aludida prestação ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente a 56,88% de seus rendimentos líquidos. Nesse contexto, resulta que os rendimentos do agravante, no tocante ao empréstimo fomentado pelo BRB – Banco de Brasília, estão sendo absorvidos em parcela substancial, pois superior ao equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, ultrapassando sua margem consignável. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Conforme se infere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito tenha mencionado a Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP acima reproduzida. Na hipótese, os contratos de empréstimos pessoal firmados pelo agravante com o BRB Banco de Brasília S/A e com o Cartão BRB S/A nos quais as parcelas são descontadas em conta corrente, não se tratando de empréstimos consignados em folha de pagamento, não estão sujeitos à limitação prevista no Decreto Distrital no 28.195/07. Há que ser assinalado que, nas cláusulas gerais da cédula de crédito bancário no 14826448, que concertara o agravante com o BRB Banco de Brasília S/A, ficara assinalada a autorização para realização dos débitos das parcelas convencionadas na conta vinculada aos mútuos[6]. Com efeito, analisando-se detidamente as aludidas cláusulas gerais tem-se que efetivamente o agravante anuíra com os descontos de qualquer espécie em sua conta salário, na forma como empreendida pela instituição bancária. A propósito, veja-se o convencionado: “6. (...) O CONTRATANTE autoriza o CONTRATADO a efetuar débitos e créditos (aplicações e resgates) na conta corrente por tempo indeterminado, podendo revogar essa autorização a qualquer tempo mediante comunicação formal ao BRB – Banco de Brasília S/A.” Outrossim, aludida autorização constara do contrato de crédito pessoal firmado com o BRB Banco de Brasília S/A[7], consoante se verifica do disposto abaixo, in verbis: “(...) Parágrafo Primeiro: nós, EMITENTE e AVALISTAS autorizamos o BANCO a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que mantemos junto a qualquer agência do CREDOR, para liquidação ou amortização da dívida resultante desta Cédula, bem com as despesas, juros e encargos financeiros nela referidos.” Destarte, diante do convencionado, inviável que seja o banco privado da percepção do que o assiste defronte os empréstimos que fomentara, inclusive porque o agravante, não negando os empréstimos nem se dispondo a recolher em juízo qualquer prestação, não pode ficar eximido de realizar o convencionado. Alfim, há que ser registrado que, aferida a legitimidade dos descontos promovidos pelas instituições financeiras agravadas, incabível, nesse momento, a repetição de qualquer quantia ao agravante. É que os valores descontados na conta corrente do agravante, ainda que excessivos, não podem ser reputados ilícitos, pois eram efetivamente devidos, porquanto decorrentes de mútuos contratados entre as partes. De outra parte, não ocorrera desfalque patrimonial em desfavor do autor/agravante, pois os valores descontados em sua conta corrente destinaram-se a amortizar dívidas que contraíra junto aos bancos. Destarte, ainda que os agravados tenham usado da sua posição de dominância defronte ao agravante, o fato é que não houvera absorção de qualquer importe sem causa subjacente, à medida que as obrigações derivadas dos mútuos subsistiam e ainda subsistem, consoante reconhecera o próprio agravante. Portanto, os descontos foram revertidos ao abatimento das obrigações que lhe estavam efetivamente afetas. Em razão da sua posição de devedor, não pode ser contemplado com a repetição do vertido em pagamento de suas obrigações. Como cediço o direito à repetição, na forma dobrada ou simples, do indébito é condicionado à comprovação da subsistência do pagamento indevido, o que não ocorrera no caso em apreço, porquanto não comprovado o desembolso de qualquer importe sobejante ao efetivamente devido, mas somente pagamento em desconformidade com os parâmetros legais. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pelo agravante, defronte a tese firmada pela Corte Superior. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 116879615 - Pág. 1 (fl. 199) – ação principal. [2] - ID Num. 116879613 - Pág. 1 (fl. 198) – ação principal. [3] - Lei no 7.479/1986. Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. “Art. 3o Os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, à vista da natureza e da destinação a que se refere o art. 2o, são militares do Distrito Federal e formam categoria especial denominada bombeiro militar.” [4] - “Art. 116 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento.§ 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” [5] - “Decreto no 28.195/07 - Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.” [6] - ID Num. 114228503 - Pág. 4 (fl. 56) – ação principal. [7] - ID Num. 114228503 - Pág. 10 (fl. 62) – ação principal.